Tribunal: STJ
Processo: 0171454-20.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1003433 - BA (2025/0171454-8)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: ANDERSON ARAUJO SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: MARCOS DA SILVA CARRILHO ROSA - DF041622
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM
. DIREITO PENAL E
HABEAS CORPUS
PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO
PREVENTIVA.
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS.
MODUS OPERANDI.
IMPOSSIBILIDADE. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN
AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DA MEDIDA. NÃO
CASU.
CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em
decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do
Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de
em que consiste o
.
periculum libertatis
2. No caso, a prisão preventiva está justificada na "gravidade da conduta
imputada (tentativa de homicídio qualificado), o modo de execução
(mediante disparos de arma de fogo em via pública), a motivação do crime
(vingança por divergências políticas) e a persistência dos fatores de risco à
Dessarte, evidenciadas a sua
ordem pública e à instrução criminal".
periculosidade e a necessidade da segregação como forma de acautelar a
ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para garantir a
integridade física e psicológica da vítima sobrevivente.
3. Condições subjetivas favoráveis do ora agravante, por si sós, não
impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos
legais para a decretação da segregação provisória (precedentes).
4. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da
prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do
delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes
para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.
5. Não há que se falar em ausência de contemporaneidade entre os fatos
(27/10/2024) e o decreto de prisão preventiva (25/3/2025), porquanto não
houve situação de flagrância. Os indícios de autoria surgiram no decorrer
da investigação policial, tendo sido formulada a representação pela custódia
preventiva tão logo ofertada a denúncia, ocasião em que os fatos foram
Documento eletrônico VDA49526702 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 14/08/2025 15:04:53
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: 2b54747e-c140-4853-90f2-e6707234243f

levados ao conhecimento do Poder Judiciário para análise da necessidade
da imposição da medida extrema, a qual foi decretada na mesma
oportunidade em que recebida a denúncia.
6. Agravo regimental desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
07/08/2025
13/08/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti
Cruz e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com
o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
14 de agosto de 2025
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA49526702 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 14/08/2025 15:04:53
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: 2b54747e-c140-4853-90f2-e6707234243f

AgRg no HABEAS CORPUS No 1003433 - BA (2025/0171454-8)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: ANDERSON ARAUJO SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: MARCOS DA SILVA CARRILHO ROSA - DF041622
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM
. DIREITO PENAL E
HABEAS CORPUS
PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO
PREVENTIVA.
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS.
MODUS OPERANDI.
IMPOSSIBILIDADE. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN
AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DA MEDIDA. NÃO
CASU.
CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em
decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do
Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de
em que consiste o
.
periculum libertatis
2. No caso, a prisão preventiva está justificada na "gravidade da conduta
imputada (tentativa de homicídio qualificado), o modo de execução
(mediante disparos de arma de fogo em via pública), a motivação do crime
(vingança por divergências políticas) e a persistência dos fatores de risco à
Dessarte, evidenciadas a sua
ordem pública e à instrução criminal".
periculosidade e a necessidade da segregação como forma de acautelar a
ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para garantir a
integridade física e psicológica da vítima sobrevivente.
3. Condições subjetivas favoráveis do ora agravante, por si sós, não
impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos
legais para a decretação da segregação provisória (precedentes).
4. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da
prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do
delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes
para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.
5. Não há que se falar em ausência de contemporaneidade entre os fatos
(27/10/2024) e o decreto de prisão preventiva (25/3/2025), porquanto não
houve situação de flagrância. Os indícios de autoria surgiram no decorrer
da investigação policial, tendo sido formulada a representação pela custódia
preventiva tão logo ofertada a denúncia, ocasião em que os fatos foram
Documento eletrônico VDA49176514 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/08/2025 19:07:36
Código de Controle do Documento: 6a651ab2-3a45-4583-847c-7150e18030e9

levados ao conhecimento do Poder Judiciário para análise da necessidade
da imposição da medida extrema, a qual foi decretada na mesma
oportunidade em que recebida a denúncia.
6. Agravo regimental desprovido.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental em habeas corpus interposto em favor de

ANDERSON ARAUJO SILVA contra decisão em que deneguei a ordem, assim
relatada (e-STJ fls. 194/195):
Trata-se de
com pedido liminar impetrado em favor de
habeas corpus
ANDERSON ARAUJO SILVA apontando como autoridade coatora o
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA (HC n. 8016631-
91.2025.8.05.0000).
Depreende-se dos autos que o paciente encontra-se preso preventivamente
e foi denunciado pela prática, em tese, do crime previsto no art. 121, § 2o,
incisos I e IV, c/c o art. 14, II, ambos do Código Penal (homicídio tentado
qualificado por motivo torpe e emprego de recurso que impossibilitaria a
defesa da vítima).
O Tribunal de origem denegou a ordem (e-STJ fls. 7/19).
Habeas Corpus. Tentativa de homicídio qualificado. Presença de indícios de
autoria. Existentes, também, os requisitos da preventiva e fundamentação
concreta no decreto cautelar. Ordem pública e conveniência da instrução
criminal. Gravidade concreta do delito. Infere-se dos autos a gravidade
concreta do crime, perpetrado em razão de desentendimentos políticos e
desavenças familiares, cuja execução colocou em risco outras pessoas que
estavam no local. Condições pessoais favoráveis que não conduzem, por si
sós, à concessão de liberdade. Registros de outras ações penais em desfavor
do paciente. Substituição da prisão por alguma das medidas cautelares do
art. 319 do CPP. Impossibilidade. Ordem denegada. No caso em tela, afigura-
se correta a interpretação de que a segregação é necessária à garantia da
ordem pública atendendo-se, pois, ao comando do art. 312 do CPP, como
corretamente afirmou a Juíza de primeira instância em sua decisão, eis que
presentes os requisitos fáticos para a decretação da prisão preventiva.
Observa-se primeiro o fumus comissi delicti Infere-se dos autos a
periculosidade concreta do agente, haja vista o modus operandi do crime, no
qual, motivado por divergências políticas e desavenças familiares, o acusado
efetuou um disparo de arma de fogo direcionado ao rosto da vítima, tendo o
projétil atingido o braço desta, quando ela o colocou no à frente do rosto para
se proteger. Deve ser salientado, ademais, que, conforme sustentou o
Parquet de primeiro grau, em liberdade, o acusado poderia ameaçar a vítima,
seus familiares e testemunhas, ou mesmo tentar consumar o homicídio que
ficou apenas na forma tentada, frustrando assim a obtenção da verdade real
no processo. Assim, o decisio restou bem fundamentado, com base em
elementos concretos dos autos e convincentes. Diante disso, o Estado-juiz
não pode quedar-se inerte e fechar os olhos para a realidade de condutas
Documento eletrônico VDA49176514 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/08/2025 19:07:36
Código de Controle do Documento: 6a651ab2-3a45-4583-847c-7150e18030e9

graves como a constante dos autos, uma vez que a sociedade reclama
medidas ágeis e eficazes no combate à violência, para que se possa
salvaguardar a tranquilidade pública, a paz social e a credibilidade das
instituições constituídas. Resta evidente, assim, que a custódia cautelar
revela-se como a medida mais adequada e necessária neste momento para
resguardar o processo, sem que se possa apontar qualquer violação ao
princípio da não-culpa. É induvidoso que o comportamento do Paciente,
aliado à sua influência no município, evidenciam sua periculosidade e reforça
a necessidade da segregação cautelar, com intuito de evitar novas ações
delitivas, represálias às testemunhas, bem assim diante da conveniência da
instrução criminal (ante o temor das testemunhas). O argumento de que o
paciente ostenta condições subjetivas favoráveis também não merece
guarida, na medida em que é pacífico na jurisprudência que o fato de o
acusado possuir residência fixa, ocupação lícita, bons antecedentes, etc., não
afasta a necessidade da segregação cautelar preventiva quando presentes os
seus requisitos caracterizadores, como no caso vertente. Não se faz possível,
também, a substituição da custódia por alguma das medidas cautelares
dispostas no art. 319 do CPP, pois necessária a segregação cautelar e
presentes os seus requisitos. Habeas corpus denegado.
Daí o presente
, no qual alega a defesa que o decreto de prisão
writ
preventiva carece de fundamentação idônea e de contemporaneidade.
Pontua que o "paciente, apesar de ser ex-Vereador do Município de Brotas
de Macaúbas, não detém quaisquer condições para influenciar na colheita e
dilação probatória. E tanto é assim, que nenhuma intervenção empreendeu o
paciente para influenciar na fase de Inquérito, tendo a autoridade policial
(e-STJ fl. 4).
condições de encerrar seu relatório em 5 (cinco) meses"
Acrescenta ser desnecessária a custódia cautelar, já que se revelariam
adequadas e suficientes medidas diversas da prisão.
Aduz a presença de condições pessoais favoráveis.
Requer, liminarmente e no mérito, a expedição de alvará de soltura.
Subsidiariamente, pleiteia a substituição da prisão preventiva por medida
cautelar diversa.

No presente agravo, reitera a defesa as alegações originárias, invocando a
aplicação do princípio da presunção de inocência, bem como da suficiência das
medidas cautelares diversas da prisão.
Requer, por fim, a reconsideração da decisão ou o seu enfrentamento pelo
colegiado.
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Insta consignar que a regra, em nosso ordenamento jurídico, é a liberdade.
Assim, a prisão de natureza cautelar revela-se cabível tão somente quando, a par de
Documento eletrônico VDA49176514 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/08/2025 19:07:36
Código de Controle do Documento: 6a651ab2-3a45-4583-847c-7150e18030e9

indícios do cometimento do delito (
), estiver concretamente
fumus commissi delicti
comprovada a existência do
, nos termos do art. 312 do Código de
periculum libertatis
Processo Penal.
No caso, são estes os fundamentos invocados para a decretação da prisão
preventiva (e-STJ fls. 30/31, grifei):
Consta da denúncia que no dia 27 de outubro de 2024, por volta das
01h15min, na Rua Elenita Mendes, Parque das Árvores, no município de
Brotas de Macaúbas/BA, o denunciado, agindo dolosamente, tentou ceifar a
vida de Daniel Rodrigues de Oliveira mediante disparos de arma de fogo.
Segundo o relato, o incidente ocorreu após uma sequência de confrontos,
nos quais o denunciado, que é vereador, acusou a vítima de não ter apoiado
o candidato a prefeito que o elegeu e de ter se envolvido em uma briga com
seu pai e ex-cunhado.
A decretação da prisão preventiva exige rigorosa verificação dos requisitos
legais, consubstanciados no fumus comissi delicti (fumaça do cometimento
do delito) e no periculum libertatis (perigo advindo da liberdade do agente).
O fumus comissi delicti encontra-se substantivamente comprovado. A
materialidade delitiva está evidenciada pelo conjunto probatório acostado
aos autos, notadamente: Boletim de ocorrência circunstanciado Laudo de
lesões
corporais
Relatórios
médicos
Depoimentos
testemunhais
convergentes
Os elementos indiciários, notadamente os depoimentos de testemunhas,
apontam para a autoria do delito de tentativa de homicídio qualificado, com
indícios concretos que vinculam o denunciado à prática criminosa. A prova
da materialidade e os indícios suficientes de autoria preenchem
integralmente o requisito legal.
Do mesmo modo, está presente o periculum libertatis, visto que a liberdade
do representado, neste momento, representa risco à ordem pública, podendo
ensejar grande instabilidade social.
A periculosidade concreta do agente ficou evidenciada, uma vez que, com
base nas provas colhidas, o crime ocorreu em local público, durante uma

A
festa, evidenciando total desprezo pela vida e integridade física alheia.
contemporaneidade dos fatos, longe de desqualificar o pedido de prisão
preventiva, reforça a necessidade da medida cautelar. Embora o crime tenha
ocorrido em outubro de 2024 e o pedido tenha sido formulado em dezembro
do mesmo ano, as circunstâncias que fundamentam a segregação cautelar
permanecem intactas.
O risco à ordem pública, a possibilidade de intimidação de testemunhas e a
gravidade concreta do delito não se dissiparam com o decurso do tempo. A
jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica em reconhecer que a
gravidade concreta do crime, evidenciada pelo modus operandi, constitui
fundamento idôneo para decretação da prisão preventiva. No caso em tela, a
conduta do denunciado não apenas viola bem jurídico individual, mas
compromete a própria segurança coletiva.
Documento eletrônico VDA49176514 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/08/2025 19:07:36
Código de Controle do Documento: 6a651ab2-3a45-4583-847c-7150e18030e9

No caso em tela, a função pública não representa causa de tratamento

diferenciado, tampouco de foro por prerrogativa de função, considerando
tratar-se de crime comum sem relação direta com o exercício do mandato.
Ao contrário, a condição de agente político se revela como elemento que
agrava a reprovabilidade de sua conduta. Com base no que foi relatado, o
denunciado, investido de função pública representativa, teria utilizado de sua
posição para desenvolver conflitos pessoais, transformando divergências
políticas e desavenças familiares em potencial situação de homicídio. Sua
condição de vereador deveria representar compromisso com a paz social e
resolução dialogada de conflitos, e não instrumento de violência.
Não bastasse, há fundado receio de que, em liberdade, o denunciado possa

obstaculizar a instrução criminal, intimidar ou ameaçar a vítima e
testemunhas, reiterar a prática delitiva.
Portanto, ficou comprovada, de forma consistente, a gravidade concreta do
delito e a necessidade de retirar, do convívio social, o representado,
incorrendo, esse caso, na excepcionalidade de decretação de segregação
preventiva.
Ademais, ficou demonstrado que a aplicação de medidas cautelares não se
mostra suficiente e apta à garantia da ordem pública, motivo pelo qual a
prisão preventiva é medida que se impõe.
Pelo exposto, acolho a representação policial e decreto a PRISÃO
PREVENTIVA de ANDERSON ARAÚJO SILVA, por entender presentes os
requisitos constantes do art. 312 e 313 do CPP, notadamente a necessidade
de garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e por
serem insuficientes quaisquer medidas cautelares diversas da prisão.

O Tribunal de origem denegou a ordem valendo-se dos seguintes
fundamentos (e-STJ fls. 13/19, grifos originais):
Acerca dos fatos imputados ao paciente, de acordo com os documentos que
instruem o presente:
‘’(...) no dia 27 de outubro de 2024, por volta das 01h15min, na Rua Elenita
Mendes, Parque das Árvores, Brotas de Macaúbas/BA, agindo dolosamente,
com consciência e vontade, mediante recurso que impossibilitou a defesa, por
motivo fútil e animus necandi, o denunciado ofendeu a integridade corporal de
Daniel Rodrigues de Oliveira, com disparos de arma de fogo, causando-lhe
as lesões descritas no laudo de lesões corporais, relatórios médicos e
fotografias, iniciando-se, desse modo, a execução do crime de homicídio que
somente não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade. Apurou-
se que, no dia acima mencionado, a vítima saía de uma festa no “Clube da
Mulher”, quando se deparou com o denunciado o acusando de ter se
envolvido há alguns dias em uma briga com o seu pai e seu ex-cunhado. Na
ocasião, o denunciado, que é vereador, também passou a acusar o ofendido
de ter apoiado o prefeito eleito e não o candidato da oposição, o qual teria
ajudado a eleger o increpado na eleição passada. Em seguida, o inculpado
pegou um pedaço de pau e partiu para cima da vítima, mas esta conseguiu
fugir e se refugiou na residência da sua mãe. O ofendido ainda tentou contato
com a guarnição policial, mas não obteve êxito em seu intento. Após o
denunciado ir embora, o ofendido retornou para a festa no “Clube da Mulher”.
Contudo, na frente do local dessa festa, o denunciado veio em direção à
vítima com um pedaço de pau tentando atingi-la e, não conseguindo, sacou a
arma de fogo e atirou em direção ao rosto do ofendido. Este, por sua vez,
para se defender, colocou o seu braço na frente do disparo, sendo atingido
no braço, o que evitou que o projétil atingisse o seu rosto. Ao ser atingido, a
Infere-se que o
vítima saiu correndo, mas perdeu os sentidos e caiu ao solo.
Documento eletrônico VDA49176514 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/08/2025 19:07:36
Código de Controle do Documento: 6a651ab2-3a45-4583-847c-7150e18030e9

denunciado praticou o crime por motivo torpe, uma vez que agiu motivado por
vingança, ou seja, por supostamente a vítima não ter apoiado o candidato a
prefeito que teria ajudado a eleger o increpado, bem como por conta de
suposta contenda entre o ofendido e familiares do increpado. Depreende- se,
ainda, que o crime foi praticado de modo a impossibilitar a defesa, já que a
ação repentina do denunciado de efetuar disparos de arma de fogo,
surpreendeu o ofendido que não teve a chance de reação ou de esquiva do
ataque inesperado. A materialidade e a autoria estão comprovadas através
do boletim de ocorrência, depoimento da vítima e das testemunhas, laudo de
lesões corporais, fotografias e relatório médico e demais elementos adunados
ao inquérito (...)’’ (Grifo nosso)
Não há falar-se em ausência dos requisitos da prisão ou de fundamentação
inidônea do decreto prisional no caso concreto. Sabe-se que, por força do
princípio constitucional da presunção de inocência, as prisões de natureza
cautelar - que antecedem o trânsito em julgado da decisão condenatória -
são medidas de índole excepcional, que somente podem ser decretadas ou
mantidas se lastreadas em elementos concretos. O encarceramento antes
da condenação tem como pressuposto a natureza cautelar da medida,
visando possibilitar a instrumentalidade e o resultado útil do processo.
Assim, as privações da liberdade individual somente se justificam quando
protegem, de maneira proporcional, o adequado e regular exercício da
jurisdição penal.
A Magistrada de primeiro grau, ao decretar a prisão preventiva, assim
fundamentou seu decisio:
“A prisão preventiva do acusado foi decretada em
, com
25/03/2025
fundamento na garantia da ordem pública e conveniência da instrução
criminal, após o recebimento da denúncia por este Juízo, que reconheceu a
presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos nos
artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.
Ao apreciar a legalidade e necessidade da manutenção da prisão preventiva,
à luz dos elementos colhidos na audiência de custódia e daqueles já
constantes dos autos, verifico que permanecem hígidos os fundamentos que
ensejaram a decretação da custódia cautelar.
O fumus commissi delicti (fumaça da existência do crime) encontra-se
solidamente demonstrado nos autos. A materialidade delitiva está
evidenciada pelo laudo de lesões corporais (ID 476115596, fls. 21-22), pelos
relatórios médicos (ID 476115596, fls. 23-27) e pelas fotografias das lesões
(ID 476115597), que demonstram de forma inequívoca a ofensa à integridade
física da vítima mediante disparos de arma de fogo. Conforme se extrai dos
laudos, o projétil atingiu o braço da vítima quando esta o colocou à frente do
rosto para proteger-se, evidenciando a gravidade da conduta e a intenção
homicida.
Quanto aos indícios suficientes de autoria, estes se revelam pelos
depoimentos da vítima e das testemunhas Romário da Silva Oliveira, Jair
Moura dos Santos Ferro, Naiara Carla Ferreira dos Santos, Vandilson
Rodrigues dos Santos e Vagner Pereira da Silva, que convergem em apontar
o acusado como autor dos disparos. Os relatos são coerentes e consistentes,
descrevendo uma dinâmica fática que indicam a autoria. O periculum libertatis
(perigo decorrente da liberdade do agente) permanece de forma contundente.
A periculosidade concreta do acusado encontra-se evidenciada pelo modus
operandi empregado na prática delituosa. Conforme narrado na denúncia e
corroborado pelos elementos probatórios dos autos, o crime teria sido
praticado em via pública, na saída de um estabelecimento onde ocorria uma
festa ("Clube da Mulher"), mediante utilização de arma de fogo, em
circunstâncias que expuseram não apenas a vítima, mas também outros
frequentadores do local a risco concreto, demonstrando absoluto desprezo
pela vida e integridade física alheia.
A motivação do crime, relacionada a divergências políticas e supostas
desavenças familiares, demonstra o risco concreto de reiteração delitiva, uma
vez que tais motivações persistem no contexto social em que vítima e
acusado estão inseridos.
As provas coligidas indicam que o crime teria sido motivado, em parte, pelo
fato de a vítima não ter apoiado o candidato a prefeito que teria ajudado a
eleger o acusado, o que demonstra a instrumentalização de sua condição
Documento eletrônico VDA49176514 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/08/2025 19:07:36
Código de Controle do Documento: 6a651ab2-3a45-4583-847c-7150e18030e9

política para fins pessoais e violentos. Tal circunstância revela não apenas a
maior reprovabilidade da conduta, mas também o potencial intimidatório que
o acusado, em liberdade, pode exercer sobre a vítima, testemunhas e
comunidade local, considerando a influência política que detém no município.
Este fator é especialmente relevante em localidades de menor porte
populacional, onde as relações de poder político frequentemente se
entrelaçam com as relações sociais, potencializando o alcance intimidatório
do agente.
Subsiste ainda o fundamento referente à conveniência da instrução criminal.
Em crimes da natureza do apurado nos presentes autos, a influência sobre
testemunhas representa risco concreto à apuração da verdade real,
especialmente considerando a posição política do acusado na comunidade.
Conforme narrado pela vítima e corroborado por testemunhas, já houve
tentativa anterior de agressão por parte do acusado, o que demonstra
persistência em sua conduta violenta e indica risco concreto de interferência
no regular andamento processual, seja por intimidação direta à vítima e
testemunhas, seja pelo impacto que sua liberdade poderia causar na
disposição destas em prestar depoimentos verdadeiros.
Por fim, verifico que as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no
art. 319 do Código de Processo Penal, revelam-se inadequadas e
insuficientes para o caso concreto.
Considerando a gravidade da conduta imputada (tentativa de homicídio
qualificado), o modo de execução (mediante disparos de arma de fogo em via
pública), a motivação do crime (vingança por divergências políticas) e a
persistência dos fatores de risco à ordem pública e à instrução criminal,
concluo que somente a segregação cautelar se mostra adequada, necessária
e proporcional para acautelar o meio social e assegurar a regular instrução
processual.
Ademais, o próprio art. 312, § 1o, do CPP, alterado pela Lei no 13.964/2019,
estabelece que a decisão que decretar ou manter a prisão preventiva deve
ser motivada com base em elementos concretos que demonstrem a
impossibilidade de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, o
que foi devidamente observado na presente decisão.
Ante o exposto, presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva
previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, MANTENHO A
PRISÃO PREVENTIVA de ANDERSON ARAÚJO SILVA, por entender que
persistem os fundamentos que ensejaram a decretação da custódia cautelar,
notadamente a necessidade de garantia da ordem pública e conveniência da
instrução criminal.” (Grifos aditados)
No caso em tela, afigura-se correta a interpretação de que a segregação é
necessária à garantia da ordem pública atendendo-se, pois, ao comando do
art. 312 do CPP, como corretamente afirmou a Juíza de primeira instância
em sua decisão, eis que presentes os requisitos fáticos para a decretação da
prisão preventiva. Observa-se primeiro o fumus comissi delicti (aparência do
delito), com a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria através
dos documentos colhidos dispostos no feito, notadamente laudos, relatórios
médicos e fotografias. Outrossim, presente o periculum libertatis porque o
comportamento eleito viola concretamente a ordem pública, o que faz
subsumir o caso aos ditames do art. 312 do CPP, apresentando-se a prisão
como instrumento de garantia da estabilidade social e harmonia da
coletividade.
Infere-se dos autos a periculosidade concreta do agente, haja vista o modus
operandi do crime, no qual, motivado por divergências políticas e
desavenças familiares, o acusado efetuou um disparo de arma de fogo
direcionado ao rosto da vítima, tendo o projétil atingido o braço desta,
quando ela o colocou no à frente do rosto para se proteger.
Deve ser salientado, ademais, que, conforme sustentou o Parquet de
primeiro grau, em liberdade, o acusado poderia ameaçar a vítima, seus
Documento eletrônico VDA49176514 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/08/2025 19:07:36
Código de Controle do Documento: 6a651ab2-3a45-4583-847c-7150e18030e9

familiares e testemunhas, ou mesmo tentar consumar o homicídio que ficou
apenas na forma tentada, frustrando assim a obtenção da verdade real no
processo.
Assim, o decisio restou bem fundamentado, com base em elementos
concretos dos autos e convincentes. Diante disso, o Estado-juiz não pode
quedar-se inerte e fechar os olhos para a realidade de condutas graves
como a constante dos autos, uma vez que a sociedade reclama medidas
ágeis e eficazes no combate à violência, para que se possa salvaguardar a
tranquilidade pública, a paz social e a credibilidade das instituições
constituídas.
Resta evidente, assim, que a custódia cautelar revela-se como a medida
mais adequada e necessária neste momento para resguardar o processo,
sem que se possa apontar qualquer violação ao princípio da não-culpa.
Portanto, é induvidoso que o comportamento do Paciente, aliado à sua
influência no município, evidenciam sua periculosidade e reforça a
necessidade da segregação cautelar, com intuito de evitar novas ações
delitivas, represálias às testemunhas, bem assim diante da conveniência da
instrução criminal (ante o temor das testemunhas).
O argumento de condições subjetivas favoráveis também não merece
guarida, na medida em que é pacífico na jurisprudência que o fato de o
acusado possuir residência fixa, ocupação lícita, bons antecedentes, etc.,
não afasta a necessidade da segregação cautelar preventiva quando
presentes os seus requisitos caracterizadores, como no caso vertente.
Por fim, analisando-se o transcurso da ação, de ofício, não se percebe
excesso de prazo, uma vez que a prisão ocorreu apenas há pouco tempo, no
dia 25 de março.
Demonstrada a necessidade de prisão preventiva, como no caso em apreço
- fica automaticamente descartada a possibilidade de aplicação das
cautelares do art. 319 do CPP. Não é necessário que o juiz, num inútil
esforço de mera formalidade, afaste uma a uma aquelas medidas. Conforme
já destacado anteriormente, a Juíza singular registrou, de forma minuciosa e
clara, as razões da prisão preventiva no caso concreto.
Deve ser afastada, por fim, a alegação de que a prisão preventiva ofenderia
o princípio da presunção de inocência, uma vez que a própria Constituição
da República previu a possibilidade da prisão em flagrante delito ou por
ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, nos
termos do seu art. 5o, inc. LXI, independentemente do trânsito em julgado da
sentença penal condenatória. Assim, diante da inconteste presença dos
requisitos autorizadores da segregação preventiva, não se vislumbra ofensa
a quaisquer princípios constitucionais.
Diante desse quadro, inexiste qualquer irregularidade a ser sanada por meio
deste writ.
Ante o exposto, com esteio no Parecer da Procuradoria de Justiça, denego a
ordem.

Vê-se que a prisão foi decretada em decorrência do modus operandi
empregado na conduta delitiva, revelador da periculosidade do ora agravante,
Documento eletrônico VDA49176514 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/08/2025 19:07:36
Código de Controle do Documento: 6a651ab2-3a45-4583-847c-7150e18030e9

consistente na prática, em tese, de crime de homicídio tentado qualificado por motivo
torpe e emprego de recurso que impossibilitaria a defesa da vítima.
O
está devidamente fundamentado, bem como encontram-se
decisum
preenchidos os requisitos necessários, pois, conforme exaustivamente exposto nos
excertos acima, "a gravidade da conduta imputada (tentativa de homicídio qualificado),
o modo de execução (mediante disparos de arma de fogo em via pública), a motivação
do crime (vingança por divergências políticas) e a persistência dos fatores de risco à
ordem pública e à instrução criminal", evidenciam a gravidade concreta da conduta,
porquanto extrapolam a mera descrição dos elementos próprios do tipo de homicídio.
Assim, por conseguinte, a segregação cautelar faz-se necessária como
forma de acautelar a ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para
garantir a integridade física e psicológica da vítima sobrevivente.
Nesse sentido:
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS.
HOMICÍDIOS
QUALIFICADOS CONSUMADO E TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. GARANTIA
DA
ORDEM
PÚBLICA.
INTERFERÊNCIA
EM
DEPOIMENTOS.
TESTEMUNHAS
PROTEGIDAS.
PRESERVAÇÃO
DA
INSTRUÇÃO
CRIMINAL. RÉU QUE PERMANECEU FORAGIDO ATÉ O CUMPRIMENTO
DO MANDADO DE PRISÃO. CITAÇÃO POR EDITAL. ASSEGURAR
APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA.
MEDIDAS
CAUTELARES
ALTERNATIVAS.
INSUFICIÊNCIA.
FUNDAMENTAÇÃO
PER
RELATIONEM.
POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DA CUSTÓDIA.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. As instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, entenderam que
restou demonstrada a maior periculosidade do paciente, evidenciada pelas
circunstâncias do delito, na medida em que teria sido o mandante do
homicídio em tela, em razão, ao que parece, de a vítima atuar na
fiscalização de políticos do município.
Após planejamento de longo prazo, os corréus, a mando do agravante -
vereador de município, que teria marcado um suposto encontro com o
ofendido - efetuaram diversos disparos de arma de fogo, que atingiram não
somente a vítima pretendida - que veio a óbito - como também uma outra
pessoa que estava no local. Tais circunstâncias, somadas ao fato de o réu
possuir suposto envolvimento em outro homicídio, no qual teria também sido
o mentor, revelam risco ao meio social e a imprescindibilidade da custódia
cautelar a fim de coibir a reiteração delitiva e resguardar a ordem pública.
2. A prisão também se justifica diante das notícias de que o réu teria tentado
articular e interferir no depoimento prestado por um dos corréus, o que
revela a intenção de perturbar a instrução criminal. Ademais, o magistrado
singular constatou a possibilidade de influência negativa do agravante na
localização e no comparecimento em juízo da vítima sobrevivente bem como
de testemunhas - sendo que a algumas delas incidem medidas de proteção -
, reforçando a necessidade da segregação para preservar a higidez da
marcha processual.
Documento eletrônico VDA49176514 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/08/2025 19:07:36
Código de Controle do Documento: 6a651ab2-3a45-4583-847c-7150e18030e9

3. Outrossim, a custódia se faz necessária a fim de assegurar a aplicação da
lei penal, porquanto além de o réu, após a interposição do Recurso em
Sentido Estrito ministerial, ter deixado de comparecer ao trabalho - o que
indicaria a tentativa de obstar a sua localização no caso de eventual
provimento do reclamo, o que, de fato, ocorreu -, permaneceu foragido por
vários meses, o que ocasionou, inclusive, a sua citação por edital.
4. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça - STJ que as condições
favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão
cautelar quando devidamente fundamentada.
5. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias
evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a
manutenção da ordem pública.
6. "O entendimento jurisprudencial pacificado é no sentido de que a
utilização da fundamentação per relationem, seja para fim de reafirmar a
fundamentação de decisões anteriores, seja para incorporar à nova decisão
os termos de manifestação ministerial anterior, não implica vício de
fundamentação" (AgRg no AREsp n. 1.7906.66/SP, Ministro Felix Fischer,
Quinta Turma, DJe
).
6/5/2021
7. A alegada ausência de contemporaneidade da prisão preventiva não foi
apreciado pela Corte de origem, o que afasta a competência do Superior
Tribunal de Justiça - STJ para análise da matéria, sob pena de incorrer em
indevida supressão de instância.
8 . Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 764.743/ES, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
Turma, julgado em
, DJe de
.)
11/9/2023
13/9/2023

No mais, frise-se que as condições subjetivas favoráveis do acusado, por si
sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais
para a decretação da segregação provisória. Nesse sentido:
[...] 2. Condições pessoais favoráveis do recorrente não têm, em princípio, o
condão de, isoladamente, ensejar a revogação da prisão preventiva, se há
nos autos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da custódia
cautelar.
3. Recurso em habeas corpus improvido. (RHC n. 64.879/SP, relator Ministro
NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe
.)
21/3/2016

De igual forma, as circunstâncias que envolvem o fato acima delineado
demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do CPP não surtiriam o efeito
almejado para a proteção da ordem pública. A propósito, confiram-se estes
precedentes:
PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. ROUBO
CIRCUNSTANCIADO TENTADO. PRISÃO CAUTELAR. GRAVIDADE
CONCRETA. PERICULOSIDADE. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. OCORRÊNCIA.
RECURSO DESPROVIDO.
[...]
Documento eletrônico VDA49176514 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/08/2025 19:07:36
Código de Controle do Documento: 6a651ab2-3a45-4583-847c-7150e18030e9

2. Não é ilegal o encarceramento provisório decretado para o resguardo da
ordem pública, em razão da gravidade in concreto dos fatos, a conferir lastro
de legitimidade à custódia.
3. Nesse contexto, indevida a aplicação de medidas cautelares alternativas à
prisão, porque insuficientes para resguardar a ordem pública.
4. Recurso a que se nega provimento. (RHC n. 68.535/MG, relatora Ministra
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em
, DJe
.)
17/3/2016
12/4/2016

PRISÃO
TEMPORÁRIA
CONVERTIDA
EM
PREVENTIVA.

FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
PERICULOSIDADE
CONCRETA
DO
AGENTE. MODUS OPERANDI DOS DELITOS. VIOLÊNCIA REAL CONTRA
UMA DAS VÍTIMAS, NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA.
RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO DO
PROCESSO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
MEDIDAS
CAUTELARES
ALTERNATIVAS.
INSUFICIÊNCIA.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS
NÃO CONHECIDO.
[...]
3. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se
verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma
fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos
pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal
- CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for
possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art.
319 do CPP.
[...]
6. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições
favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão
cautelar quando devidamente fundamentada.
7. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias
evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a
manutenção da ordem pública.
Habeas corpus não conhecido. (HC n. 393.464/RS, relator Ministro JOEL
ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em
, DJe
.)
22/08/2017
4/9/2017

No mais, não há que se falar em ausência de contemporaneidade entre os
fatos (27/10/2024) e o decreto de prisão preventiva (25/3/2025), porquanto não houve
situação de flagrância. Os indícios de autoria surgiram no decorrer da investigação
policial, tendo sido formulada a representação pela custódia preventiva tão logo
ofertada a denúncia, ocasião em que os fatos foram levados ao conhecimento do
Poder Judiciário para análise da necessidade da imposição da medida extrema, a qual
foi decretada na mesma oportunidade em que recebida a denúncia.
Cito, a propósito, os seguintes julgados:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE
RECURSO ORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA.
PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO
DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE
FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO
DELITIVA.
ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA.
AUSÊNCIA
DE
Documento eletrônico VDA49176514 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/08/2025 19:07:36
Código de Controle do Documento: 6a651ab2-3a45-4583-847c-7150e18030e9

CONTEMPORANEIDADE DOS FATOS E A PRISÃO PREVENTIVA. NÃO
CONFIGURADO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela
Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não
admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso
adequado, situação que implica o não-conhecimento da impetração,
ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade
apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de
ofício.
II - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida
constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para
assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal,
ex vi do art. 312 do CPP.
[...] V -

Quanto à alegação de ausência de contemporaneidade entre os fatos
e o decreto prisional do paciente, colheu-se trecho da r. decisão que
decretou a prisão cautelar. Na hipótese, não há que se falar em
extemporaneidade dos fatos, já que os indícios de autoria surgiram no
decorrer da investigação e tão logo os fatos foram levados ao conhecimento
do Poder Judiciário para análise da necessidade da imposição da medida
extrema. (Precedentes)
[...]
(AgRg no HC 545.110/MG, Rel. Ministro
Agravo regimental desprovido.

LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO, Desembargador convocado do TJPE,
QUINTA TURMA, julgado em
, DJe
, grifei.)
17/12/2019
19/12/2019

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO
PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA
O TRÁFICO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA
CONDUTA DELITIVA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE ENTRE OS
FATOS E A PRISÃO. INOCORRÊNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA QUE
SURGIRAM NO DECORRER DA INVESTIGAÇÃO. PRISÃO DOMICILIAR.
HC
STF
N.
143.641/SP.
INDEFERIMENTO.
HIPÓTESE
EXCEPCIONALÍSSIMA CONFIGURADA. PACIENTE COM FUNÇÃO
RELEVANTE EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DE GRANDE VULTO.
CONDENAÇÃO ANTERIOR PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS
CONFIRMADA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. CONSTRANGIMENTO
ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. WRIT NÃO CONHECIDO.
1. A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal,
poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica,
por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei
penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios
suficientes de autoria.
2. Hipótese em que a custódia cautelar está suficientemente fundamentada
na garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta
delitiva, pois a paciente tinha função relevante em organização criminosa
especializada no tráfico de drogas, sendo a ela atribuída a compra e
armazenamento das drogas, assim como a realização de inúmeros
Documento eletrônico VDA49176514 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/08/2025 19:07:36
Código de Controle do Documento: 6a651ab2-3a45-4583-847c-7150e18030e9

depósitos bancários, de valores expressivos, em benefício do grupo. O
decreto preventivo destacou a extrema periculosidade da associação
criminosa que, inicialmente, registra 14 integrantes, diversas contas
bancárias, o uso de celulares com chip cadastrado em nome de terceiros, a
aquisição e uso de veículos e outras propriedades, bem como a criação de
pessoas jurídicas para a facilitação da prática criminosa, tendo sido, ainda,
atribuídos a eles apreensão de quase 2 toneladas da maconha, mais de R$
2.000.000,00 (dois milhões de reais) em espécie, certa quantidade de
cocaína, armas de fogo de uso permitido e restrito, colete balístico, veículos,
dentre outros bens de origem não comprovada.
3. Não há falar em ausência de contemporaneidade entre os fatos e a prisão
cautelar, porque os indícios de autoria, em relação à paciente, surgiram tão
somente no decorrer das investigações, quando da apreensão de aparelhos
celulares de corréus, em maio de 2018. Ressalta-se que o acesso aos dados
desses celulares não foi imediato, ante a dificuldade da autoridade policial
em quebrar as senhas colocadas pelos investigados. Ademais, trata-se de
investigação complexa, envolvendo 14 acusados e diversos crimes, cuja
apuração, inclusive, tramitou em dois inquéritos policiais distintos, e houve
ainda questionamento a respeito do foro competente. Logo, a prisão cautelar
decretada no recebimento da denúncia não se mostra ilegal.
[...]
(HC 521.438/SC, Rel. Ministro
6. Habeas corpus não conhecido.

RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em
, DJe
3/12/2019
13/12/2019
, grifei.)

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O
TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. PERICULUM
LIBERTATIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CAUTELARES DIVERSAS.
INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO. ORDEM DENEGADA.
[...] 3. São idôneos os fundamentos invocados para embasar a ordem de
prisão do acusado, pois demonstram o risco de reiteração delitiva, por ser
ele integrante de associação criminosa voltada ao tráfico de drogas.
Segundo o decisum combatido: a) as investigações lograram apreender
quantidade expressiva de entorpecentes (ao todo, 1.750 kg de substâncias
não individualizadas) e dinheiro (mais de R$ 2.000.000,00), além de armas
de fogo; b) ao ora paciente competia a revenda de drogas, tanto que
realizava pagamentos de forma regular a um dos corréus. Tais
circunstâncias são suficientes, nos termos da jurisprudência desta Corte
Superior, para a imposição da custódia provisória.
4. Não se identifica a suscitada ausência de contemporaneidade dos motivos
que ensejaram a prisão, visto que, conforme ressaltado pelo Juízo singular,
a representação pela custódia provisória foi formulada assim que concluída a
investigação policial, que durou quase um ano, em razão da dificuldade de
acesso às informações constantes do aparelho celular apreendido.
5. Evidenciado o risco de reiteração delitiva, conclui-se que a adoção de
medidas cautelares diversas não se prestaria a evitar o cometimento de
novas infrações penais (art. 282, I, do Código de Processo Penal).
(HC 524.807/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI
6. Ordem denegada.
CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em
, DJe
, grifei.)
22/10/2019
29/10/2019
Documento eletrônico VDA49176514 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/08/2025 19:07:36
Código de Controle do Documento: 6a651ab2-3a45-4583-847c-7150e18030e9

HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
PRÓPRIO.
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. MÉRITO. ANÁLISE DE OFÍCIO. PRISÃO
PREVENTIVA.
HOMICÍDIO
QUALIFICADO.
FUNDAMENTAÇÃO.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO
CRIMINAL. MODUS OPERANDI. PERICULOSIDADE SOCIAL. VIDA
PREGRESSA. AÇÃO PENAL EM ANDAMENTO. RISCO DE REITERAÇÃO
DELITIVA. MOTIVAÇÃO CONTEMPORÂNEA. MEDIDAS CAUTELARES.
INADEQUAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS
CORPUS NÃO CONHECIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça, seguindo entendimento firmado pelo
Supremo Tribunal Federal, passou a não admitir o conhecimento de habeas
corpus substitutivo de recurso próprio. No entanto, deve-se analisar o pedido
formulado na inicial, tendo em vista a possibilidade de se conceder a ordem
de ofício, em razão da existência de eventual coação ilegal.
2. A prisão preventiva do paciente está fundamentada na necessidade de
garantia da ordem pública e na conveniência da instrução criminal, tendo em
vista a sua (i) periculosidade social, evidenciada pelo modus operandi do
delito (o paciente e outros 4 agentes teriam executado a vítima em via
pública, por meio de agressões contínuas - com uso de chave de fenda,
pedaço de madeira, pedras e telha de cerâmica, sem qualquer chance de
defesa); e a (ii) existência de outra ação penal em andamento - risco
concreto de reiteração delitiva. Adequação aos requisitos do art. 312 do
Código de Processo Penal.
3. Embora o delito tenha se consumado em
(e a prisão preventiva
27/1/2017
tenha sido decretada em
), não há que se falar em falta de
8/2/2018
contemporaneidade. Isso porque não houve situação de flagrância e
somente após as investigações e a denúncia que os fatos chegaram ao
conhecimento do Poder Judiciário, evidenciado a necessidade da
segregação cautelar. Ausência de constrangimento ilegal.
4. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão,
quando a segregação encontra-se fundada na gravidade concreta do delito,
indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para
acautelar a ordem pública.
(HC 464.118/MG, Rel. Ministro
5. Habeas corpus não conhecido.
REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em
, DJe
, grifei.)
16/10/2018
26/10/2018

PROCESSUAL PENAL E PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS.
OPERAÇÃO
SERENDIPE.
PRISÃO
PREVENTIVA.
CORRUPÇÃO
PASSIVA. NEGATIVA DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE. REVOLVIMENTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
CONTEMPORANEIDADE. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. PRINCÍPIO DA
HOMOGENEIDADE
DAS
MEDIDAS
CAUTELARES.
ANÁLISE.
IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DE MEDIDAS ALTERNATIVAS À
PRISÃO. INSUFICIÊNCIA À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RECURSO
EM HABEAS CORPUS IMPROVIDO.
Documento eletrônico VDA49176514 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/08/2025 19:07:36
Código de Controle do Documento: 6a651ab2-3a45-4583-847c-7150e18030e9

1. A estreita via do recurso em habeas corpus não comporta aprofundada
dilação probatório o que inviabiliza a análise de tese concernente à negativa
de autoria que será analisada no cerne da ação penal.
2. Apresentada fundamentação concreta para a decretação da prisão
preventiva, consubstanciado no modus operandi da conduta delituosa, tendo
em vista o grau de sofisticação e organização da conduta e de
periculosidade dos acusados, que se valiam da condição de integrantes das
forças policiais para, conjuntamente com advogado, fomentar atividades
criminosas em vez de combatê-las, fazendo uso de ameaças à envolvidos
em outros delitos para receber vantagem indevida para si e para outros
policiais civis do Estado de Minas Gerais, constando dos autos que o próprio
advogado Rodrigo a ameaçou, dizendo que se Osmar não pagasse sua
conta à Policia, seria morto dentro do presídio, não há que se falar em
ilegalidade do decreto de prisão preventiva.
3. Se não houve prisão em flagrante e somente após as investigações
realizadas pela Operação Serendipe foram colhidos elementos indiciários
suficientes para embasar o pedido de prisão preventiva pelo Parquet local,
não há se falar em ausência de contemporaneidade entre o fato delituoso (17
/9/2015) e a prisão preventiva (29/6/2016).
[...]
(RHC 79.041/MG, Rel. Ministro
6. Recurso em habeas corpus improvido.

NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em
, DJe
,
28/03/2017
04/04/2017
grifei.)
Ainda que assim não fosse, "[s]obre a contemporaneidade da medida
extrema, este Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "a Suprema Corte entende
que diz respeito aos motivos ensejadores da prisão preventiva e não ao momento da
prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha
sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva
demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes
os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da
conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da
lei penal (AgR no HC n. 190.028, Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe11/2
/2021)" (HC 661.801/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR,SEXTA TURMA,
julgado em
, DJe
).
22/6/2021
25/6/2021 Vale ressaltar, ademais, que a gravidade
concreta dos delitos narrados, obstaculiza o esgotamento do periculum libertatis pelo
(HC n. 741.498/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta
"
simples decurso do tempo
Turma, julgado em
, DJe de
, grifei.)
21/6/2022
29/6/2022
Diante de todo o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA49176514 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/08/2025 19:07:36
Código de Controle do Documento: 6a651ab2-3a45-4583-847c-7150e18030e9

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.003.433 / BA
Número Registro: 2025/0171454-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
80009167320248050184 80009712420248050184 80166319120258050000
Sessão Virtual de
a
07/08/2025
13/08/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. ANDRÉA HENRIQUES SZILARD

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : MARCOS DA SILVA CARRILHO ROSA
ADVOGADO
: MARCOS DA SILVA CARRILHO ROSA - DF041622
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
PACIENTE
: ANDERSON ARAUJO SILVA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ANDERSON ARAUJO SILVA (PRESO)
ADVOGADO : MARCOS DA SILVA CARRILHO ROSA - DF041622
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
Documento eletrônico VDA49500883 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/08/2025 00:28:43
Código de Controle do Documento: 538111fc-718d-4bf1-bd2c-d3a90ce86037

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 07/08/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
13/08/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 13 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49500883 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/08/2025 00:28:43
Código de Controle do Documento: 538111fc-718d-4bf1-bd2c-d3a90ce86037